Tribunal: TJDFT
Processo: 0711061-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VERBA ARBITRADA EM DATA ANTERIOR À DE CITAÇÃO. EXIGIBILIDADE A CONTAR DO ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os alimentos provisórios têm por propósito amparar desde logo o alimentando que deles necessita (art. 4o, caput, da Lei 5.478/1968). Essa especial condição da obrigação alimentar de natureza provisória a torna exigível desde a data de sua fixação, ainda que o tenha sido em data anterior à de efetivação do ato citatório. Carece de lógica e razoabilidade a tese segundo a qual o dever de pagar alimentos provisórios retroage à data da citação, não à de arbitramento da quantia a ser paga, uma vez que tal entendimento resulta em grave esvaziamento da eficácia imediata do provimento antecipado concedido em favor de quem necessita dos alimentos.
2. Fixados os alimentos definitivos, seus efeitos retroagem à data da citação (art. 13, § 2o, da Lei 5.478/1968, c/c Súmula 621/STJ). Quanto aos alimentos provisórios anteriormente fixados, subsistem da data de arbitramento até a de citação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.